Tribunal: TJDFT
Processo: 0700897-79.2023.8.07.0011
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-10-06
Data de publicação: 2023-10-18

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPRA E VENDA. AUSÊNCIA DE ENTREGA. ESTORNO DA QUANTIA PAGA. NÃO DEMONSTRADO. DEVOLUÇÃO NA FORMA SIMPLES. CABIMENTO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso inominado interposto pelo autor/recorrente para reformar a sentença que julgou improcedentes os pedidos. Pretende o recorrente a condenação da ré/recorrida ao pagamento de R$ 661,80 (seiscentos e sessenta e um reais e oitenta centavos), a título de repetição de indébito, bem como pleiteia o recebimento de R$ 3.309,00 (três mil trezentos e nove reais) a título de indenização por danos morais.
3. Conforme relatado na petição inicial, em 27.12.2019 o recorrente efetuou a compra de um controle sem fio para "videogame" "Microsoft XBox", pelo preço de R$ 330,90 (trezentos e trinta reais e noventa centavos). No entanto, o produto não teria sido entregue. Além disso, teria sido informado que, para o reembolso da quantia paga, deveria realizar o pagamento de 2 (duas) parcelas do preço total, ora efetuado em 4x.
4. O Juízo de primeiro grau asseverou que, conforme prova anexada aos autos, houve o estorno da quantia paga, em fatura de cartão de crédito. Quanto aos danos morais, concluiu "(...)que não restou comprovada qualquer mácula à dignidade e à honra da parte autora, muito menos que ela tenha sido submetida a situação vexatória ou constrangimento capaz de abalar sua moral".
5. Nas razões recursais, o recorrente argumenta que, diversamente do que entendeu o Juízo de primeiro grau, não recebeu a devolução da quantia paga. Quanto ao entendimento exarado na sentença de que não houve a juntada das faturas dos meses de outubro, novembro e dezembro de 2020, o recorrente afirma a impossibilidade de apresentação de tal elemento probatório, pois efetuou o cancelamento do cartão. No que tange à comprovação do cancelamento, aduz que apresentou prova de sua alegação, o que não teria sido considerado na sentença. No que tange aos alegados danos morais, sustenta que houve inequívoco abalo moral.
6. Contrarrazões ao ID 51248276.
7. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.o 8.078/1990).
8. O artigo 6o, inciso VIII, do CDC, estabelece que é direito básico do consumidor "a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências." No caso, o conjunto probatório evidencia que a tentativa de devolução de valores ocorreu após o cancelamento do cartão do crédito, de modo que tenho por verossímil a alegação de que o recorrente não recebeu a quantia paga pelo produto não entregue. Outrossim, o documento de ID 51245897 - Pág. 4 não se trata de fatura enviada ao recorrido, mas de documento interno da recorrida. Além disso, a recorrida não se manifestou especificamente sobre a solicitação de cancelamento do cartão (ID 51245882 - Pág. 11), não tendo, assim, se desincumbido do ônus da prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do recorrente. Cabível, portanto, a restituição da quantia paga.
9. Da repetição de indébito. O artigo 42, § único, do CDC, prevê que "o consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável". No caso, não se trata de cobrança indevida, de forma que a restituição deve se operar na forma simples.
10. Do dano moral. O dano extrapatrimonial é aquele que agride ou menospreza, de forma acintosa ou intensa, a dignidade humana, não sendo razoável inserir meros contratempos ou aborrecimentos, sob pena de relativizar o instituto (CF, art. 5o, V e X; CDC, art. 6o, VI). É certo que os danos morais têm sido entendidos como o sentimento que surge quando o dano afeta os direitos da personalidade, assim considerados aqueles relacionados com a esfera íntima da pessoa, cuja violação causa humilhações, vexames, constrangimentos, frustrações, dor e outros sentimentos negativos. No caso, entretanto, entendo que a situação vivenciada não ultrapassou o mero descumprimento contratual. Nesse sentido, esta Turma Recursal é assente no entendimento de que não há moral a indenizar. Precedentes: (Acórdão 1669039, Relatora: Juíza Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha, data de julgamento: 27.2.2023, publicado no DJE: 16.3.2023; Acórdão 1692527, Relator: Juiz Flávio Fernando Almeida da Fonseca, data de julgamento: 20.4.2023, publicado no DJE: 4.5.2023).
11. Conheço do recurso e lhe dou parcial provimento. Sentença reformada para condenar a ré/recorrida ao pagamento de R$ 330,90 (trezentos e trinta reais e noventa centavos), corrigido pelo INPC desde o desembolso e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) desde a citação.
12. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, nos termos do artigo 55, da Lei no 9.099/95.